Tribunal: TCU
Processo: 032.923/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão prolatado em denúncia sobre possíveis pagamentos indevidos de diárias, passagens e jetons e outras irregularidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Luciano Guedes contra o Acórdão 1230/2024-TCU-Plenário , por meio do qual lhe foi aplicada multa, em razão do alegado descumprimento de determinação constante do Acórdão 382/2019-TCU-Plenário , relacionada à apuração de pagamentos indevidos de diárias, passagens e jetons no âmbito do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c art. 286 do Regimento Interno do TCU, conhecer e dar provimento ao pedido de reexame, para afastar a multa aplicada ao recorrente pelo Acórdão 1230/2024-TCU-Plenário ; 9.2. com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU, manter o acompanhamento da determinação constante do Acórdão 382/2019-TCU-Plenário , com vistas à verificação da adoção, pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), das medidas administrativas necessárias à apuração das irregularidades relacionadas ao pagamento de diárias, passagens e jetons; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, do relatório e do voto que o fundamenta ao recorrente e ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.